Tribunal: TJSP
Processo: 1025962-91.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Contratos bancários. Empréstimo consignado. Contratação negada pela autora e não comprovada pelos réus. Inexigibilidade reconhecida. Dano moral. Majoração. Cabimento, mas não para o montante pretendido. Sentença reformada. Recurso do corréu não conhecido, por deserção. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO CONHECIDO O DO CORRÉU.